Tribunal: CARF
Processo: 14485.000676/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000676/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
NORGREN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/05/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, descrita no artigo
32, inciso IV da Lei 8.212/91.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de NORGREN LTDA., relativo às
contribuições devidas para a Seguridade Social, referente às obrigações acessórias, uma vez que
teria a atuado deixar de informar mensalmente em GFIP/GRP, todos os fatos geradores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000676/2007-97
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000676/2007-97

contribuições previdenciárias e outras informações ao INSS, nas competências 10/1999,
04/2000, 07/2001, 07/2002, 08/2003, 03/2004, 05/2005 e 05/2006, visto que a mesma deixou de
informar as parcelas referentes aos pagamentos com a rubrica “Participação nos Resultados”.
A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 32, § 5° da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor total de R$ 56.095,68 (cinqüenta e seis mil e noventa e
cinco reais e sessenta e oito centavos),
Nas e-fls. 75 e seguintes, a empresa interpôs Recurso Voluntário, alegando em
seguinte o seguinte:
i)
A ausência de informações nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social- GFlPs, relativas ao pagamento de
valores a título de PLR aos seus empregados, não constitui qualquer
infração à legislação aplicável, pois esses valores não têm natureza salarial
e não são base de incidência de qualquer das contribuições previdenciárias.
ii)
O pagamento das PLRs seguiram a legislação aplicável ao caso, não
havendo necessidade de declarar a operação à Receita Federal do Brasil, e
sua natureza de pagamento não permite que haja lançamento como o
presente auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso IV, e § o, impõe a referida obrigação à
empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000676/2007-97

(z›)
§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
O contribuinte deixou de informar em GFIP verbas salariais contabilizadas na
rubrica “participação nos resultados” por entender que sobre as mesmas não incidiria
contribuição previdenciária. Conforme informações de primeira instância, as contribuições que
incidiram sobre esses prêmios foram lançadas pela NFLD 37.012.744-7, a qual foi julgada
procedente por unanimidade por aquela Turma (Acórdão 15.703 de 05/12/2007).
Ainda, a decisão de primeira instância, consoante o relatório fiscal, verificou o
seguinte:
“4.1.2. Em primeiro lugar, constatou-se a completa inexistência de regras claras e
objetivas quanto à fixação de metas para 0 efetivo pagamento. Os acordos apresentados
pela fiscalização (e reapresentados pela notificada em sua defesa) referem-se a um
“plano anual de resultados”, porém não há nenhuma descrição sobre o tal plano, em
total desrespeito ao §1° do art. 2° da Lei que dispõe que deverão constar nos
instrumentos de negociação da PLR “mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado”.
4.1.3. Em segundo lugar, constatou-se que os acordos foram firmados em data próxima
ou posterior ao pagamento, em frontal desrespeito ao inciso ll do §1° do art. 2° da Lei
n.° 10.101/00 que exige instrumentos “pactuados previamente”. Conforme abaixo
relacionado, houve acordos realizados até mesmo após o pagamento!
(...)
4.1.4. Em terceiro lugar, verificou-se nos acordos apresentados que o pagamento
tiveram como base única e exclusiva um percentual fixo do salário dos empregados, o
que demonstra outra transgressão ao §l° do art. 2° da referida Lei que exige que deve
constar nos instrumentos de negociação, além dos direitos substantivos de participação,
as regras adjetivas.
Nas regras adjetivas e que encontraremos definidas as condições que, se implementadas,
darão aos empregados o direito de participarem dos lucros ou resultados da empresa.
Assim não basta, como quer a defesa, que constem dos instrumentos de acordo regras
como o valor da verba, a forma de seu pagamento, etc.
4.1.5. Enfim, os documentos e alegações da defesa não foram capazes de demonstrar
que a verba comentada se enquadra na hipótese excluída de tributação. Do exame
aqueles documentos e demais informações dos autos pode-se concluir que a
“Participação nos
Lucros ou Resultados” paga pela notificada a seus empregados integra o conceito de
salário de contribuição.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000676/2007-97

Em seu recurso voluntário (e-fls. 75/80) a recorrente reiterou as argumentações de
primeira instância, não trazendo contrariedade às regras que não foram obedecidas nos
pagamentos das PLRs.
Assim, correto o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se as disposições fiscais do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital